Tribunal: TJDFT
Processo: 0714381-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIFERENÇA SALARIAL. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO ELABORADA PELO DISTRITO FEDERAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente contra a sentença que julgou procedente o pedido, para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 5.385,69, referentes a valores de exercícios anteriores.
2. Verifica-se que, de fato, o valor da condenação imposta ao Distrito Federal acha-se equivocado, pois o documento de ID 16371259, declaração de reconhecimento administrativo de débito, não reflete os valores devidos, atualizados desde 24/09/018, cujo somatório das quantias resulta no valor de R$ 5.385,69, referindo-se tal data apenas ao período de emissão do documento.
3. Desse modo, considerando a presunção relativa de veracidade dos atos do ente público, bem como a utilização correta dos índices de correção e juros, a tabela de memória de cálculos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (ID 16371264) deve ser o parâmetro do montante da condenação do Distrito Federal. Portanto, impõe-se o pagamento do valor de R$ 10.408,98, a ser corrigida desde 21/03/2020, pelo IPCA-E, e acrescidos juros de mora, a contar da mesma data, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para retificar o valor da condenação para R$ 10.408,98, a ser corrigida desde 21/03/2020, pelo IPCA-E, e acrescidos juros de mora, a contar da mesma data, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança. Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.